Tribunal: STF
Processo: RE 1408323
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. TITULARIDADE DO IMÓVEL. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS. DECADÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso especial remetido pelo Superior Tribunal de Justiça como recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, interposto contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “1) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO POR PREÇO SUBSIDIADO E COM ENCARGOS AO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO-AUTOR DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA NEGOCIAÇÃO. SENTENÇA QUE ENTENDEU INCIDENTE PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54, DA LEI Nº 9784/99. PRAZO QUE NÃO INCIDE SOBRE BENS PÚBLICOS. SENTENÇA REFORMADA PARA RETOMAR ANÁLISE MERITÓRIA a) Sabe-se que não corre prescrição aquisitiva contra bens públicos: arts. 183, § 3º e 191, § ún., CF; art. 102, CC; Súmula 340, STF. b) Deste modo, o mero transcurso do tempo não poderá afastar do ente público a possibilidade de buscar a reversão do bem que vendeu a particular com preço subsidiado e com encargo) É dizer, caso se entenda que o decurso de 5 anos impede o Município de buscar a reversão do bem, estar-se-á emprestando ao mesmo fato o valor de usucapião – o transcurso do tempo – o efeito de fazer consolidar em favor de particular a propriedade de imóvel público. d) A presente Ação de Reversão do bem público por descumprimento do encargo é, pois, imprescritível, de modo que deve o processo voltar à Primeira Instância para eventual instrução para que se avalie se o encargo foi cumprido, ou não, em decisão efetiva de mérito. 2) APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (e-doc. 11). 



    2. A recorrente alega que “o que se está a discutir na ação originária é a possibilidade do Município, a qualquer tempo e, portanto, indene aos efeitos do prazo previsto no artigo 54 da Lei 9874/99, arguir o descumprimento do encargo estabelecido no ato administrativo de compra e venda do bem público e, como consequência, o que se tem é o inequívoco deslocamento do eixo da controvérsia, para que saia ele da alegada pretensão do administrado de adquirir a propriedade do bem pelo decurso do tempo (tal como equivocadamente apregoa o acórdão recorrido) para o regime jurídico dos atos administrativos, consoante previsão da Lei Federal 9.874/99” (fls. 6-7, e-doc. 13).



     Assevera que “o fato da titularidade da propriedade ter sido transferida no ano de 2004 em favor da corrente, quando da efetivação do registro da escritura de compra e venda junto à matrícula do imóvel (o que se deu por meio do ‘R3’) demonstra que a discussão não mais reside em qualquer pretensão aquisitiva de propriedade de em público por decurso do tempo, enquanto que a arguição do descumprimento de encargo, ao seu turno, por ser ato a ser revisto pela Administração, inafastavelmente, deverá se submeter aos termos do artigo 54 da Lei Federal 9.874/99” (fl. 7, e-doc. 13).



 



    3. O recurso especial interposto foi inadmitido pelo Tribunal de origem ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 7 e 126 do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 17).



    Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial (e-doc. 19).



    4. Recebido o agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Francisco Napoleão, Relator, proferiu a seguinte decisão:



    “Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, a Corte Estadual decidiu a matéria, acerca da imprescritibilidade da referida ação, com fundamentos eminentemente constitucionais, arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República, o que impede a análise das alegações relativas à mesma matéria nesta Corte.



    Considerando que o recurso especial foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciado Administrativo n. 3/STJ), e que não foi interposto recurso extraordinário, é cabível a aplicação do previsto no art. 1.032 do Código de Processo Civil (...).



    Ante o exposto, concedo prazo legal para que a parte recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. 



    Apresentadas as razões, abra-se vista para a parte recorrida apresentar contrarrazões no mesmo prazo de 15 dias. Após, cumpridas as diligências, remeta-se o recurso ao Supremo Tribunal Federal para o juízo de admissibilidade previsto no art. 1.032 do Código de Processo Civil de 2015” (fls. 2-6, e-doc. 10)



    Instada a se manifestar sobre a repercussão geral, a recorrente assevera que “não se pode admitir a hipótese de que se esteja falando de usucapião, Excelências, na medida em que a aquisição da propriedade do bem público, no presente caso, se deu por meio de Contrato de Compra e Venda, devidamente registrado junto à matrícula do imóvel, conforme o R-3 da matrícula 26.659 do 3º Registro de Imóveis de Guarapuava” (fl. 4, e-doc. 26).



    Ressalta que “não se questiona a validade e magnitude em tese das disposições dos artigos 183, § 3º e 191, § único da Constituição da República; o que se discute neste caso é que a peticionária adquiriu a propriedade do imóvel via contrato oneroso de compra e venda, de modo que, eventual discussão e possibilidade de sua reversão, deverá seguir o regime jurídico dos atos administrativos e não de usucapião de bem público” (fl. 5, e-doc. 26).



    Afirma que “se a pretensão não é de usucapir, como é de clareza solar, não se pode admitir a aplicação do arcabouço constitucional referente à usucapião. A discussão está atrelada à possibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio público em razão de suposto descumprimento de encargo previsto na Escritura Pública de Compra e Venda” (fl. 5, e-doc. 26).



    Pede “seja viabilizado o julgamento da matéria debatida neste recurso, afastando-se a incidência dos artigos 183, § 3º e 191, § único da Constituição da República, inaplicáveis ao presente caso, em que não se discute e não se pretende obter a propriedade de bem pela via de usucapião, reconhecendo-se, por consequência, a aplicabilidade da previsão do artigo 54 da Lei 9.784/99 e, com isso, promovendo a reforma da decisão colegiada da corte regional para reconhecer a consumação da decadência da pretensão de reversão do bem ao patrimônio público municipal, conforme fundamentação encartada; em sendo inadmitido o recurso na Suprema Corte, que seja a matéria julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a aplicabilidade, ao presente caso, da previsão do artigo 54 da Lei 9.784/99 e, assim, reformando a decisão colegiada da corte regional para reconhecer a consumação da decadência da pretensão de reversão do bem ao patrimônio público municipal, conforme fundamentação encartada” (fl. 11, e-doc. 26).



    5. Em 5.10.2022, o Superior Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Paraná assentou que “o tema em causa versa sobre imóvel de titularidade do Município, devendo, para sua tutela jurídica, ser utilizado o arcabouço normativo próprio dos bens públicos, e não o dos atos administrativos genericamente considerados. Logo, aplicáveis os dispositivos acima mencionados, que vedam a usucapião de bens públicos, e não o art. 54 utilizado pela sentença” (fl. 6, e-doc. 11).



    Diferente do que assentado pelo Tribunal de origem, a recorrente alega que “adquiriu a propriedade do imóvel via contrato oneroso de compra e venda, de modo que, eventual discussão e possibilidade de sua reversão, deverá seguir o regime jurídico dos atos administrativos e não de usucapião de bem público” (fl. 5, e-doc. 26).



    Assim, o que se tem é que a apreciação do pleito recursal demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.034.256-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL ALIENADO POR ENTE PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” 
(ARE n. 1.368.051-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Usucapião extraordinária. Terras públicas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.259.689-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.8.2021. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, em relação à natureza pública do bem imóvel e sua destinação por Lei Estadual, necessário seria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, além do reexame de legislação infraconstitucional pertinente ao caso, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do apelo extremo. Incide, ainda, no caso a Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC “ (ARE n. 1.317.799-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora